Tribunal: TJDFT
Processo: 0733601-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE PENHORA. OFICIAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de execução de título extrajudicial em que a parte credora requer a expedição de mandado de penhora para a busca de bens no estabelecimento da pessoa jurídica devedora, ante a frustação das pesquisas nos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e e-RIDFT para a satisfação do crédito.
2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as impenhorabilidades legais.
3. No caso, há possibilidade da existência de bens penhoráveis no estabelecimento da demandada, considerando que a devedora é pessoa jurídica e atua no ramo varejista de diversos produtos comerciais.
4. O art. art. 829, § 1o, do CPC determina que, intimado o executado para quitar o débito e não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, deverá ser expedido mandado de penhora e avaliação.
5. Constitui atribuição legal do oficial de justiça proceder, pessoalmente, às penhoras e avaliações de bens (art. 154, I e V, do CPC), devendo, ainda, descrever em certidão os itens guarnecidos no estabelecimento do executado (art. 836, § 1o, do CPC).
6. Inexiste presunção de impenhorabilidade de todos os bens móveis eventualmente existentes no estabelecimento comercial da pessoa jurídica devedora, sobretudo antes da verificação in loco pelo oficial de justiça (art. 835, V, do CPC). Precedentes.
7. Recurso conhecido e provido.